Tribunal: TJMT
Processo: 1022890-90.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022890-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZELIA CASSIANO BEZERRA - CPF: 571.694.621-68 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA EM ÁREA RURAL. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR PREVISTO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CASO FORTUITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Interrupções no fornecimento de energia elétrica, quando solucionadas dentro do prazo regulamentar previsto para áreas rurais (48 horas), não configuram falha na prestação do serviço, tampouco ensejam a responsabilidade civil da concessionária.

A ocorrência de intempéries climáticas, caracterizando caso fortuito, exclui o nexo de causalidade necessário para a configuração do dever de indenizar.

O dano moral não se presume automaticamente em situações de interrupção de serviço essencial que não extrapolem os limites regulamentares e não resultem em violação à dignidade do consumidor.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ZÉLIA CASSIANO BEZERRA
,
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por
danos morais ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A parte autora, ora recorrente, alegou que, entre os dias 01/01/2024, às 22h, e 03/01/2024, às 13h, ocorreu interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora localizada em área rural. Sustentou que tal fato teria ocasionado transtornos, como a perda de alimentos perecíveis e desconforto à sua família, motivo pelo qual pleiteou a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais

A sentença recorrida concluiu pela improcedência dos pedidos, considerando que a interrupção ocorreu dentro do prazo regulamentar de 48 horas previsto pela Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, não havendo configuração de ato ilícito por parte da requerida ou de dano moral indenizável.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos da inicial e sustentando a falha na prestação do serviço essencial, com prejuízos que justificariam a reparação moral. Requereu a reforma da sentença e o acolhimento do pedido indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por ZÉLIA CASSIANO BEZERRA, inconformada com a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, movida contra a concessionária ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A controvérsia decorre de interrupção no fornecimento de energia elétrica entre os dias 01/01/2024 e 03/01/2024, totalizando 39 horas, na unidade consumidora localizada em área rural.

A sentença recorrida destacou que o prazo para restabelecimento do serviço, conforme a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, foi devidamente observado. Para áreas rurais, o prazo regulamentar é de 48 horas para a religação normal, de forma contínua, o que foi cumprido pela requerida. Não há, portanto, qualquer violação objetiva às normas aplicáveis.

O recurso da autora sustenta que houve falha na prestação do serviço essencial e pleiteia a indenização pelos transtornos ocasionados, incluindo a perda de alimentos perecíveis e o desconforto gerado pela ausência de energia elétrica. Contudo, após análise das provas constantes dos autos, não se verifica fundamento para reforma da decisão.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público, embora objetiva, não é irrestrita. A ocorrência de caso fortuito, como intempéries climáticas que afetam a rede elétrica, exclui o nexo de causalidade necessário para o dever de indenizar. No presente caso, a interrupção do fornecimento foi devidamente justificada e solucionada dentro do prazo regulamentar, não havendo demonstração de má conduta ou negligência por parte da empresa requerida.

Ainda que interrupções no fornecimento de energia possam causar transtornos ao consumidor, tais situações, quando dentro do prazo regulamentar e devidamente justificadas, não configuram violação de direitos da personalidade. O dano moral não pode ser presumido em situações que não extrapolem o âmbito de dissabores cotidianos, sob pena de banalização da reparação civil.

A jurisprudência majoritária das Turmas Recursais é no sentido de que interrupções de fornecimento de energia dentro do prazo regulamentar não caracterizam falha na prestação do serviço, tampouco ensejam reparação por danos morais. A título de exemplo, cito o precedente N.U. 1003897-24.2023.8.11.0004, que reconheceu como legítima a interrupção de energia em áreas rurais por prazo inferior a 48 horas, afastando a responsabilidade da concessionária
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR
DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
– REJEITADA - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ROMPIMENTO DE CABO - CASO FORTUITO - DEMORA DE 48 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não há que se falar em instauração de Incidente de
Uniformização de Jurisprudência
, uma vez que já é pacífico o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso de que não se evidenciou falha na prestação de serviço da reclamada quando da interrupção do fornecimento do serviço na comunidade do Distrito de Paredão Grande/MT no período informado na inicial. Rejeito tal preliminar.

2.Trata-se de ação, na qual, a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência na zona rural.

3.Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.

4.Os fatos descritos nestes autos certamente causaram dissabores a reclamante, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.

5.Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade da consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

6.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a indenização pleiteada, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE
MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024